Tribunal: TJBA
Processo: 8049228-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049228-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINA MENEZES FONTES BAPTISTA VIEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

AGRAVADO: CLAUDIA RIBEIRO FONTES BAPTISTA VIEIRA

Advogado(s)
:
ERICA BRANDAO PEREIRA E SERAPIAO, HENRIQUE SERAPIAO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO SOB RITO DE ARROLAMENTO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. ALEGAÇÃO DE BENS SONEGADOS E SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. MATÉRIAS DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À MEAÇÃO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE NO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. DESNECESSIDADE NO RITO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA FUTURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme preceitua o artigo 612 do Código de Processo Civil, o juiz do inventário decidirá as questões de direito e as de fato que se acharem provadas por documento, devendo remeter para as vias ordinárias as matérias que dependerem de dilação probatória complexa ou que se caracterizarem como questões de alta indagação.

2.

A alegação de que bens imóveis adquiridos onerosamente na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial seriam bens particulares, por força de sub-rogação de valores doados exclusivamente ao de cujus, exige prova documental robusta e nexo causal direto, cuja apuração demanda instrução probatória incompatível com o rito do arrolamento.

3.

A discussão acerca da propriedade de veículos registrados em nome de terceiros (inventariante) e a suposta sonegação de bens ou frutos civis (aluguéis) constituem matérias que devem ser solvidas em ações autônomas (ação de sonegados e ação de prestação de contas), não configurando cerceamento de defesa a remessa de tais controvérsias às vias ordinárias.

4.

A existência do instituto da sobrepartilha (artigo 669 do CPC) resguarda o direito dos herdeiros quanto a bens que venham a ser reconhecidos judicialmente em ações autônomas ou que sejam descobertos após a partilha principal, inexistindo perigo de dano irreparável que justifique a suspensão do inventário para instrução de questões de alta indagação.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8049228-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARINA MENEZES FONTES BAPTISTA VIEIRA
e como Agravada
CLÁUDIA RIBEIRO FONTES BAPTISTA VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora